Tribunal: TJBA
Processo: 8142190-26.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142190-26.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCIANO ANUNCIACAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE LEGÍTIMA. SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por LUCIANO ANUNCIAÇÃO DOS SANTOS contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada em face de BANCO ORIGINAL S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito que ensejou a negativação e determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, reconhecendo a sucumbência recíproca. O apelante pretende a condenação da ré ao pagamento de danos morais, o afastamento da Súmula 385 do STJ e a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com majoração dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera indenização por dano moral quando há anotação preexistente legítima em nome do consumidor; (ii) estabelecer se é cabível a redistribuição dos ônus sucumbenciais, afastando-se a sucumbência recíproca reconhecida na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois o autor se enquadra no conceito de consumidor (art. 2º do CDC) e o banco no de fornecedor (art. 3º do CDC).

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, em regra, configura dano moral in re ipsa, por violar a honra objetiva do consumidor, prescindindo de prova específica do prejuízo.

A Súmula 385 do STJ dispõe que não cabe indenização por dano moral decorrente de anotação irregular quando há inscrição legítima preexistente, ressalvado o direito ao cancelamento da anotação indevida.

O conjunto probatório demonstra que o autor possuía restrição anterior regularmente lançada em 02/10/2019, referente a débito junto à GCD (CATTAN CARD), anterior à negativação promovida pelo BANCO ORIGINAL S/A em 03/01/2022.

O autor não comprova a ilegitimidade da anotação preexistente, de modo que subsiste a presunção de regularidade do registro anterior.

A existência de inscrição legítima anterior afasta a configuração de dano moral pela anotação posterior indevida, pois o crédito do consumidor já se encontrava comprometido, aplicando-se o entendimento consolidado do STJ e a jurisprudência do TJBA.

A petição inicial formulou dois pedidos autônomos — declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais — sendo um acolhido e outro rejeitado, o que caracteriza sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.

A improcedência do pedido indenizatório, dotado de expressão econômica relevante, impede o reconhecimento de sucumbência mínima do autor.

Mantida integralmente a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de inscrição legítima preexistente em nome do consumidor afasta a indenização por dano moral decorrente de anotação posterior indevida, nos termos da Súmula 385 do STJ, ressalvado o direito ao cancelamento do registro irregular.

A improcedência do pedido de indenização por danos morais, quando cumulada com pedido declaratório acolhido, caracteriza sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.

Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 86, 98, § 3º, 487, I, 931, 937 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; STJ, REsp 1.386.424/MG, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 27.04.2016, DJe 16.05.2016; TJBA, Apelação nº 8006141-41.2024.8.05.0001, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, Quinta Câmara Cível, pub. 18.12.2025; TJBA, Apelação nº 8048979-62.2025.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, pub. 10.12.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8142190-26.2023.8.05.0001
, em que figuram como
apelante LUCIANO ANUNCIACAO DOS SANTOS e como apelada BANCO ORIGINAL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de 202
6
.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02